Tribunal: STF
Processo: Rcl 55510
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Quando do exame do pedido de liminar, em 20 de setembro de 2022, pronunciei-me:



    “Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de acórdão da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Formiga-MG, proferido nos autos do recurso nº 5006107-33.2020.8.13.0261, que teria violado a decisão proferida por esta Corte no julgamento do ARE 709.212, paradigma do Tema 608 da Repercussão Geral.



    Cuida-se, na origem, de ação cujo objeto é o direito à percepção do FGTS não depositado. “Prevaleceu nas instâncias inferiores a condenação ao pagamento de FGTS, sem observância, contudo, à prescrição quinquenal.“ (eDoc1,p.2)



    Alega-se que “a r. decisão da Turma Recursal, ao não aplicar a prescrição quinquenal, está em desacordo com a modulação dos efeitos da decisão proferida por esse Colendo Supremo Tribunal Federal, no ARE 709.212/DF” (eDoc1, p.4). Dessa forma, requer-se, liminarmente, que seja cassada “a decisão da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Formiga-MG, proferida no julgamento do recurso sob nº 5006107-33.2020.8.13.0261 que entendeu ser o caso de se aplicar a prescrição trintenária ao direito de ação para a cobrança dos depósitos do FGTS (em detrimento da prescrição quinquenal que deveria ter sido aplicada)”. No mérito, postula-se a confirmação dessa medida (eDoc1, p.7).



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    A ementa do acórdão proferido no ARE-RG 709.212, que deu origem ao Tema 608 da repercussão geral deste Tribunal, foi assim redigida:



    “Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento”.



    Especificamente quanto ao critério de modulação temporal, destaco o seguinte trecho do voto condutor proferido pelo Min. Gilmar Mendes:



    “A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos) . Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. (ARE 709212, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13.11.2014, N.PÁG-029 DJe-032)”.



    Quanto à prescrição, a decisão do recurso inominado assim dispôs:



    “...Diante disso, a recorrente pleiteia o depósito do FGTS dos períodos trabalhados de 05/11/2007 até 31/12/2015, quando ocorreu a dispensa dos servidores efetivados pela Lei 100/2007. Considerando que às contratações anteriores a 13/11/2014 aplica-se a prescrição trintenária, entendo que a recorrente possui direito ao depósito do FGTS referente ao período trabalhado entre 05/11/2007 a 13/11/2014. Lado outro, com relação ao período trabalhado entre 13/11/2014 a 31/12/2015, verifico que aplica-se o prazo prescricional quinquenal. Assim, tendo em vista a data de ajuizamento da ação (22/12/2020), imperioso reconhecer a prescrição das prestações vencidas há mais de cinco anos, ou seja, anteriores à 22/12/2015. Desse modo, dentre o período trabalhado de 13/11/2014 a 22/12/2015, somente o mês de dezembro/2015 não foi atingido pela prescrição. Nesse contexto, é devido a recorrente o depósito de FGTS, referente ao período entre 05/11/2007 a 13/11/2014 e de dezembro/2015. Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por Carla Luciana Silva Faria, para reformar a sentença, a fim de condenar o recorrido, Estado de Minas Gerais, a pagar a recorrente os valores referentes ao FGTS, dos períodos de 05/11/2007 a 13/11/2014 e de dezembro/2015.” (eDoc3, p.315)



    Aduz o reclamante que “Segundo a Turma Recursal, para as contratações anteriores a 13/11/2014 aplica-se a prescrição trintenária, inobstante o ajuizamento da ação em 22/12/2020” (eDoc1, p.3)



    Do exposto, verifica-se aparente desconformidade entre a decisão reclamada e a modulação proposta pelo Tema 608 da repercussão geral, bem como ressai, igualmente, o periculum in mora, uma vez que há risco concreto de que a decisão ora combatida venha a produzir efeitos de cunho executivo.



    Diante de todo o exposto, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando do julgamento de mérito, bem como das alegações sustentadas em contestação, defiro a medida liminar requerida, para suspender o Processo nº 5006107-33.2020.8.13.0261, até o julgamento final desta reclamação.



    Requisitem-se as informações à autoridade reclamada, no prazo legal, nos termos do artigo 989, inciso I, do CPC.



    Ainda, cite-se a parte beneficiária do ato reclamado, conforme disposto no artigo 989, inciso III, do CPC, a fim de que apresente contestação, no prazo legal.



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de Parecer.



    Após, retornem-me os autos conclusos.”



    As informações foram prestadas (eDoc 12). 



    Citada, a parte beneficiária permaneceu silente (eDoc 14).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação (eDoc 17). 



    Vieram-me os autos conclusos. 



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Adentrando ao caso concreto, verifica-se, preliminarmente, que a parte reclamante esgotou as instâncias ordinárias, requisito necessário para que exsurja a possibilidade de esta Corte examinar a apontada violação ao Tema 608 da repercussão geral. Eis a ementa do acórdão no agravo interno no recurso extraordinário, de 13.7.2022 (eDoc 3, p. 385):



    “AGRAVO INTERNO - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA Nº 608 (ARE 709.212/DF) - ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO PARADIGMA. Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 608 (ARE 709.212/DF), uma vez que a Turma Julgadora decidiu fundamentadamente a questão posta em juízo, impõe-se a observância do artigo 1.030, I, do Código de Processo Civil.”



    Ocorre que, intimado do acórdão ainda em 21.7.2022 (eDoc 3, p. 400), o ora reclamante deixou de ajuizar a reclamação no prazo dos embargos de declaração, procedendo ao peticionamento na Suprema Corte apenas em 26.8.2022, quando já se havia operado o trânsito em julgado do processo subjacente. 



    De fato, o CPC não previu nenhum recurso cabível em face do acordão do Tribunal que julga o agravo interno interposto em face de decisão que inadmite o recurso extraordinário com fundamento em recurso paradigma da repercussão geral. Aceitáveis, com fundamento no novo Código de Processo Civil, seriam os embargos de declaração, no prazo de cinco dias, consoante previsão do artigo artigo 1.023 do CPC.



    Nessa linha, após a publicação do acórdão e para não configurar o trânsito em julgado do ato reclamado, a reclamação, quando cabível, deveria ter sido proposta no prazo máximo de cinco dias úteis da intimação, duplicado no caso da Fazenda Pública. 



    O feito é, portanto, inadmissível, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil e à luz da Súmula 734 do STF. Nesse esteio:



    “RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 360. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. TEMA 246 E ADC 16. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 734. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por qualquer tribunal, inclusive superior. 2. A teor da Súmula 734 do STF e da norma do art. 988, § 5º, I, do CPC, é incabível a reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 53856 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9-1-2023.)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA 734/STF. ART. 988, § 5º, I, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC/2015 e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56184 AgR, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 9-12-2022.)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NOS JULGAMENTOS DAS ADC 42, ADI 4.901, ADI 4.902, ADI 4.903 e ADI 4.937. INOCORRÊNCIA. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO QUE ESTABELECEU OBRIGAÇÕES. PRETENSÃO DE CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DE FORMA DIVERSA. IMPUGNAÇÃO DE PROVIMENTO JURISDICIONAL TRANSITADO EM JULGADO. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. SÚMULA 734/STF. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferida nos Autos nº 1013470-43.2018.8.26.0037. 2. A pretensão encontra óbice na Súmula 734/STF, segundo a qual ‘não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 51356 AgR, Relator: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13-10-2022.)



    Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, casso a liminar outrora deferida e nego seguimento à reclamação. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente